Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-15.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008786-15.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), LUANA CAROLINA MARQUES DA SILVA - CPF: 062.053.381-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO DHIOVANI CHARAVA - CPF: 054.077.841-90 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), LUANA CAROLINA MARQUES DA SILVA - CPF: 062.053.381-14 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDSON DECIO DE ARRUDA - CPF: 033.560.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEUZA FERNANDES BARROS GASPAR - CPF: 001.380.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELINO GOMES (ASSISTENTE), MONICA ALEXANDRA GOMES SILVANI (ASSISTENTE), VITÓRIA SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONCURSO MATERIAL

(ART. 33,
CAPUT
,

LEI N. 11.343/06 ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR
–
ILICITUDE DAS PROVAS –
OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PGJ
.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de 4 porções de maconha, 2 porções de cocaína, 9 porções de pasta base de cocaína, 1 arma de fogo de uso permitido (revólver calibre .38) com 6 munições intactas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de entorpecente e a Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, delitos de natureza permanente, não exigem a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde estejam ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão derivou de perseguição policial, já que o apelante desobedeceu a ordem de parada emanada da polícia, invadiu casa alheia tentando se esconder e trocou de camiseta a fim de despistar os agentes públicos.

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE –

PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
2.2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 -

IMPOSSIBILI
DADE – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE –

2.3.

REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO –
INVIABILIDADE –
REINCIDÊNCIA
–
2.4.
DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA –
2.5.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
2.6.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3
. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.1.
Não há que se falar em absolvição, quando c
omprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de Tráfico de drogas, mediante as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; os depoimentos judiciais dos policiais que detiveram o réu e da apreensão em sua casa, de 4
porções de maconha, 9 porções de pasta base de cocaína, 2 porções de cocaína, rolos de plástico filme, 1 balança de precisão e 1 revolver calibre .38 carregado com 6 munições intactas;

2.2.
A ausência de primariedade caracterizada pela reincidência obsta
a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06;

2.3.
T
endo em vista tratar-se de réu reincidente com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção.

Precedentes do STJ;

2.4.
Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal;

2.5.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade;

2.6.

Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Dhiovani Charava
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos
de
reclusão
e
1 ano e 3 meses
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
715 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de drogas e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69, do CP.

Irresignado,
Paulo Dhiovani

requer,
preliminarmente
, que seja declarada a ilicitude das provas produzidas a partir da apreensão do entorpecente com a consequente
anulação da ação penal
, pois a
busca domiciliar não foi realizada conforme a lei processual vigente
. Vencido nesta tese ele pugna pelo (a): reconhecimento do
Tráfico privilegiado
com a aplicação da minorante na fração máxima ou em 1/6; incidência da
detração
; fixação de regime prisional
semiaberto
;
isenção do pagamento dos dias-multa e das custas processuais
(Id. 94347018).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo o
desprovimento
do Recurso (Id. 94347035); igualmente, assim opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 98964973):

“Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei no. 11.343/2006 – Mérito - Inconformismo da defesa – suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência – Apelante que foragiu pela via pública quando visualizou a viatura, entrando em residência de terceiro – dispensa do entorpecente, dinheiro e troca de roupa no interior da residência – indícios suficientes de que na sua residência haviam mais entorpecentes – crime permanente - fundada suspeita que legitima a ação policial – Ausência de provas da comercialização – impertinência - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado no 7/TCCR-TJMT - palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares – Enunciado 8/TCCR-TJMT - elementos que demonstram a destinação comercial da droga – Dosimetria da pena – terceira fase – tráfico privilegiado – dedicação à atividade criminosa – impossibilidade – Enunciado no. 52/TCCR-TJMT - detração e regime de cumprimento da pena – fechado – reincidente – pena que, mesmo com a detração, permaneceria em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão - manutenção – isenção da pena de multa – ausência de previsão legal - concessão do benefício da Justiça Gratuita – impossibilidade - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021